Tribunal: TJDFT
Processo: 0737271-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737271-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENVAL AUGUSTO DE ASSIS APELADO: JOAO RODRIGUES NETO, VICTOR BUENO TICLY DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Rosenval Augusto de Assis contra a sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação anulatória de arrematação judicial, proposta em desfavor de João Rodrigues Neto, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do CPC, art. 485, IV e VI (ID no 3658798). 2. Diante da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. 3. Para viabilizar a análise da atual situação econômica do autor/apelante, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO